Tribunal: TJSP
Processo: 1007475-16.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Autora que foi investigada e condenada criminalmente pela prática de crime de latrocínio. Posterior absolvição em sede de revisão criminal. Não cabimento da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF na hipótese. Caso a ser resolvido à luz do art. 630 do CPP e do art. 5o, LXXV, da CF. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Autora que foi investigada e condenada criminalmente pela prática de crime de latrocínio. Posterior absolvição em sede de revisão criminal. Não cabimento da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF na hipótese. Caso a ser resolvido à luz do art. 630 do CPP e do art. 5o, LXXV, da CF. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja indenização. Alegação de confusão com pessoa homônima insubsistente. Não demonstrado qualquer erro, ilegalidade ou abuso contra a autora, seja na fase pré-processual, seja na ação penal. Revisão criminal fundada em divergência interpretativa sobre a valoração das provas. Absolvição que, por si só, não gera o dever estatal de indenizar. Precedentes.
Sentença de procedência reformada. Recurso do Estado provido; e recurso da autora prejudicado.